Tribunal: STF
Processo: HC 180946
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
Penal e Processual Penal. 2. Prisão cautelar. 3. Falta de demonstração concreta dos requisitos do art. 312 do CPP. 4. Ausência de contemporaneidade. 5. Paciente permaneceu em liberdade durante a instrução do processo. 6. Agravo do Ministério Público Federal a que se nega provimento.